Tribunal: TJMT
Processo: 1009143-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXV e LXVII, da Constituição Federal, em favor de Moacir Santana da Silva, qualificado, que nos autos no 1912-40.2010.8.11.0021 (Cód. 32906), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 40438457)
Narra o impetrante que o paciente foi condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, por cometer delito tipificado nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 69, do Código Penal.
Expõe inicialmente, que o Ministério Público Estadual, requereu a regressão do regime prisional atribuindo ao paciente a pratica de falta grave tipificada no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, sendo deferido pelo juízo a quo, sob a fundamentação de que o reeducando estaria criando sérios embaraços à execução da pena.
Relata que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação, por analogia, do prazo prescricional previsto no art.109, inciso VI, do Código Penal, para apuração das faltas graves praticadas no curso da execução penal e, desde a publicação da Lei n. 12.234, de 5/5/10, o prazo para que a infração disciplinar seja apurada e homologada em Juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta disciplinar.
Sustenta que nesse diapasão, a defesa entende que a falta praticada, em tese, pelo paciente, está prescrita, tendo em vista que, desde a prolação da decisão judicial que regrediu cautelarmente o regime, ocorrida em 11 de março de 2013, até a presente data já se passaram mais de 3 (três) anos.
Aduz que a falta grave atribuída ao paciente tem por data o dia 10 de setembro de 2012 e consigna que falta atribuída ao apenado nem longe configura fuga, situação em que o prazo prescricional, dada a natureza permanecente da infração, só se inicia com a prisão do condenado, tanto que o próprio MPE/MT, no pedido de regressão, nada menciona sobre fuga e tampouco a decisão judicial regressiva do regime prisional.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para sustar os efeitos da decisão judicial que regrediu o regime prisional.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Moacir Santana da Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Diante da omissão legislativa no Direito de Execução Penal quanto ao prazo prescricional para homologação judicial de faltas disciplinares, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que se deve utilizar, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal, que, desde a vigência da Lei no 12.234/10, é de três anos (CP, art. 109, VI). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
“Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal.” (STF, Primeira Turma, HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 13.11.2007, DJe de 29.11.2007)
“As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109, VI, do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de 3 (três) anos. ” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1.037.651/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 09.03.2017, DJe de 15.03.2017)
Na hipótese, conforme consta nos autos, a falta grave foi cometida em 09 de setembro de 2012, data em que se apresentou pela última vez e a certidão de Id 40438467 – fls.166, destacou que o paciente não estava cumprindo condições da pena restritiva de direito, configurando falta grave, consoante artigo 50, inciso V, da LEP.
A recaptura do sentenciado ocorreu 01 de abril de 2020.
Com efeito, em se tratando de fuga, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave é o dia da recaptura do foragido, uma vez que se trata de infração permanente.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. ABANDONO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Consoante o entendimento deste Tribunal Superior, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura do foragido, uma vez que se trata de infração permanente (HC 289.778/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/6/2014). Mutatis mutandis, entendimento aplicável à conduta de abandono de regime semiaberto. In casu, verifico que entre a data da recaptura do paciente (5/1/2017) e a data da homologação da falta disciplinar de natureza grave (8/6/2018) não transcorreu lapso temporal de 3 anos. (HC 490.653/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019)
(...) III - O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente. Nota-se, pois, que não restou implementada a prescrição entre a recaptura, ocorrida em 11/12/2014, e a homologação judicial da falta, que se deu em 24/6/2015. (...) (HC 362.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017)
A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo ainda não implementado.
Inexiste, portanto, in casu, constrangimento ilegal, hábil a justificar a concessão da ordem
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.